Tribunal: TJDFT
Processo: 0743627-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0743627-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MAXIMUS'S PARTICIPACOES S.A. AGRAVADO: SJ HOLDING LTDA, TECA INVESTIMENTOS E GESTAO LTDA D E C I S Ã O Consoante prevê o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil vigente, o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, o que deverá ser homologado pelo relator, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Na hipótese, MAXIMUS’S PARTICIPAÇÕES S.A., por meio da petição de ID 69785503, vem requerer a desistência dos recursos por ela interpostos nos presentes autos, a saber: Agravo de Instrumento, Embargos de Declaração e Agravo Interno. Não se olvida que a desistência pode se dar a qualquer tempo, respeitado, por certo, a data do julgamento do recurso em questão, momento a partir do qual, não se afigura mais possível o exercício desse direito. Na hipótese, o primeiro recurso interposto pela parte requerente - AGI 0743627-07.2024.8.07.0000, foi julgado pelo Colegiado em 13 de fevereiro de 2025, como se depreende do Acórdão colacionado aos autos (ID 68758007), obstando o pleito ora examinado. Nesse contexto, a ausência de interesse no prosseguimento do recurso manifestada pelo recorrente somente pode ser acolhida em relação aos Embargos de Declaração (ID 69040513) e ao Agravo Interno (ID 69666199), ambos ainda pendentes de exame meritório. Dessa forma, por ser direito potestativo da parte não prosseguir com os recursos, homologo a desistência dos Embargos de Declaração e do Agravo Interno, com fulcro no artigo 998, caput, do CPC c/c o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator